Tribunal: TJDFT
Processo: 0701838-91.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701838-91.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONA DA SILVA APOLINARIO, MAURICIO APOLINARIO AGRAVADO: WELLINGTON CESAR CORREA SILVA, VANIA DE OLIVEIRA BUSSON SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0705187-31.2023.8.07.0014, em trâmite no Juizado Especial Cível do Guará. Referida decisão acolheu parcialmente os Embargos à Execução, reduzindo o débito exequendo para R$ 176,51 (cento e setenta e seis reais e cinquenta e um centavos). Em síntese, sustentam as agravantes a necessidade de reforma da decisão agravada, haja vista o título executivo (contrato de locação), ser plenamente exequível. Acrescenta que a “CLÁUSULA DÉCIMA” do referido contrato dispôs acerca da multa contratual em razão do descumprimento das obrigações contratuais, sendo que o inciso III estabeleceu multa compensatória de 3 (três) aluguéis, em caso de descumprimento de qualquer das obrigações legais, ou daquelas assumidas no contrato. Na decisão agravada o Juízo de origem entendeu pelo descabimento da referida multa contratual, sob fundamento de não haver comprovação de abandono do imóvel locado pelas agravadas. Ademais, sustentou o magistrado não haver nos autos relatórios de vistoria inicial e final, os quais seriam aptos a comprovar que os danos apontados no imóvel foram de fato causados pelas agravadas. Requer a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecido o descumprimento das obrigações contratuais contidas na “CLÁUSULA SÉTIMA” do contrato, ensejando a multa compensatória da CLÁUSULA DÉCIMA, no importe de R$ 10.490,88 (dez mil e quatrocentos e noventa reais e oitenta e oito centavos). Requer ainda a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ate que a matéria seja julgada por esta instância recursal. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento dentre outras possibilidades, é cabível contra decisão: “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso concreto, não se verifica urgência na medida pleiteada, até porque, em análise preliminar dos autos de origem, não se vislumbra a ocorrência de abandono do referido imóvel por parte das agravadas. Aliado a isso, o fato de não haver nos autos relatórios de vistoria inicial e final impede, pelo menos por ora, demonstrar serem os agravados responsáveis pelos supostos danos ocorridos no imóvel em questão. Em face do exposto e, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado, permanecendo a decisão agravada conforme decidido pelo Juízo de origem. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se as partes agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator